Tribunal: TJDFT
Processo: 0700005-09.2024.8.07.0021
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
E M E N T A

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. CONHECIMENTO PARCIAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. ACERVO PROBATÓRIO COESO E SUFICIENTE. EXAME DE CORPO DE DELITO. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. ANÁLISE NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. MANTIDA. RECUSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação em face de sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal (por duas vezes), na forma dos artigos 5o e 7o, da Lei no 11.340/06.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar a possibilidade de absolver o réu por insuficiência de provas; (ii) verificar o acerto da valoração negativa das circunstâncias do art. 59 do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica. No caso dos autos, não comporta conhecimento o pedido de afastamento da valoração negativa da culpabilidade, motivos, circunstância e consequências do crime, porquanto não houve o combatido desvalor. Recurso parcialmente conhecido.
4. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente cometidos às escondidas e sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, revestindo-se de significativo valor probatório – em especial quando corroborada por outros elementos de prova.
5. O Supremo Tribunal Federal assentou entendimento no âmbito do Tema 150 da Repercussão Geral de que “não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”.
IV. DISPOSITIVO:
6. Apelo parcialmente conhecido e desprovido.
_________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1703900, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 18.05.2023; TJDFT, Acórdão 1623549, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 29.09.2022; STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, j. 24.11.2020.